Tribunal: TJDFT
Processo: 0714796-83.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESPESAS CONDOMINIAIS. JUROS DE MORA. CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO. PARCELAS CONDOMINIAIS. PEDIDO IMPLÍCITO. PARCELAS VINCENDAS ATÉ A DATA DO EFETIVO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. REFORMA DE OFÍCIO. EQUIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar qual o coeficiente de juros de mora que deve ser aplicado ao montante do débito em análise.
2. Ao valor dos encargos condominiais em atraso deve ser aplicada a correção monetária, bem como os juros de mora e a multa, a contar do vencimento de cada parcela devida, de acordo com os termos previstos na convenção do condomínio, à luz do comando normativo previsto no art. 1336, § 1o, do Código Civil.
3. A pretensão condenatória relativamente às prestações vincendas tem natureza de "pedido implícito", não necessitando de requerimento expresso do demandante, e, mesmo que tenha sido formulado, não pode ser interpretado de modo restritivo. Por essa razão a expressão “vincendas no curso do processo” não guarda correspondência com “vincendas até o trânsito em julgado”. Em verdade, deve ser visto, na presente hipótese, o processo como um todo, o que abrange logicamente a 5a (quinta) fase do procedimento comum, de acordo com a regra prevista expressamente no art. 323 do CPC.
4. A regra estabelecida no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, determina que "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o". A referida regra deve ser aplicada, na hipótese, diante do baixo valor da causa. 4.1. Deve ser observada ainda a regra prevista no art. 85, § 8o-A, do CPC.
4. Recurso conhecido e provido.